Tribunal: TJES
Processo: 5018831-37.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018831-37.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA FIDENCIO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO NÃO RECONHECID
O.
IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ.

DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de restituição e indenização por danos morais, proposta em face de instituição bancária. A autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito consignado que originou descontos em seu benefício previdenciário, pleiteando a declaração de inexistência do débito, a restituição dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

2
. Há duas questões em discussão: (i) se cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura no contrato impugnado pelo consumidor, conforme o Tema 1061 do STJ; e (ii) se estão configurados os danos morais decorrentes dos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora.

3.

Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

4.
A mera apresentação do contrato assinado, sem prova robusta de sua autenticidade, é insuficiente para comprovar a validade da contratação impugnada, especialmente diante da alegação de fraude e da ausência de utilização do cartão pelo consumidor.

5.
Somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia.

6.
Configurados os danos de ordem moral na hipótese de contratação não reconhecida ou mediante fraude, em que há descontos incidentes sobre os proventos do consumidor, estando o quantum de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em consonância e proporcional à conduta e às circunstâncias fáticas delineadas nos autos.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Maria Fidêncio de Oliveira
contra sentença de id. 9397998 proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da “
ação
declaratória de
inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais c
om pedido de tutela
antecipada
” ajuizada em face de
Banco BMG
, julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais (id. 9398000), a apelante aduz que não reconhece a adesão ao contrato de cartão de crédito consignado do qual originaram os descontos em seu benefício previdenciário, pleiteando pela restituição dos valores subtraídos e pela condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelação interposta
e passo ao exame do mérito.

A parte autora ajuizou a presente demanda relatando que, embora não tenha celebrado contrato algum com o banco apelado, foi surpreendida, em 2018, com o recebimento de um cartão de crédito que não havia solicitado. Mesmo sem desbloquear o cartão, apenas em 2022 constatou que o banco estava promovendo descontos mensais de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) em seu benefício previdenciário junto ao INSS desde 2018, sob a rubrica de RMC (reserva de margem consignável), devido a uma suposta adesão a um cartão de crédito consignado que a parte autora desconhece.

Para consubstanciar suas alegações, juntou aos autos a sua reclamação no Procon (id. 9397554), proposta de acordo do banco (id. 9397555), faturas do cartão que demonstram sua não utilização (id. 9397557), o histórico de empréstimos consignados (id. 9397558) e o histórico de créditos do INSS (id. 9397559). Em contestação, o banco coligiu o termo de adesão do cartão de crédito consignado (id. 9397570), a cédula de crédito bancário (id. 9397571), os comprovantes de transferência eletrônica TED (ids. 9397567 e 9397568) e as faturas do cartão de crédito de agosto de 2018 a julho de 2023 (id. 9397569),
estas últimas evidenciando, inclusive, a ausência de utilização do cartão.

Na decisão de id. 9397577, o juízo
a quo,
além de deferir a tutela de urgência pleiteada, para suspender os descontos em seu benefício,
inverteu o ônus da prova
em desfavor da instituição financeira, por força do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, em sentença, o magistrado reconheceu a legitimidade da contratação do cartão de crédito, fundamentando sua decisão na assinatura da parte autora no instrumento contratual, bem como nos saques efetuados.

Na petição inicial resta clara a pretensão da autora de declaração de nulidade do empréstimo consignado
cuja assinatura ela contesta
, com a consequente restituição dos valores e compensação por danos morais.

Nesse viés, vale destacar que, consoante determina o art. 408 do diploma civilista brasileiro, as declarações constantes de documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário, ou seja, há presunção de veracidade dos termos pactuados em contratos bancários assinados pelos mutuários. Entretanto, nos termos do art. 428 do CPC/2015, essa presunção é ilidida
quando houver impugnação da autenticidade do documento particular e não se comprovar a veracidade
1
.

Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento,
é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica.
Por conseguinte, o contrato de mútuo bancário é presumidamente verdadeiro até que seja impugnada a sua autenticidade pelo mutuário/consumidor, perdurando tal situação até que se demonstre a sua veracidade, de maneira que, conforme as regras acima especificadas, o ônus será da parte que produziu a prova contestada
.

Para que não haja dúvidas, cito a Tese vinculante recentemente firmada pela Corte de Cidadania no
Tema Repetitivo nº 1061
: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Portanto, era ônus da Instituição Bancária provar a autenticidade da assinatura contida no contrato.

Esclareço, por sinal, que a mera juntada aos autos do instrumento de contrato assinado, quando existe impugnação da assinatura nele constante, não é suficiente a demonstrar a higidez da contratação, à luz da tese sufragada no Tema vinculante 1061.

Assim, caso a instituição bancária não desincumba o seu ônus de comprovar a autenticidade da assinatura contida no contrato, a alegação de não reconhecimento da contratação, associada ao fato de
não constar
qualquer
utilização do cartão
nas faturas
disponibilizadas
, é suficiente para justificar a declaração de inexistência de débito.

Diferente seria se, além de apresentados contratos válidos assinados por pessoa capaz, constasse também nas faturas qualquer cobrança que indicasse efetiva utilização do cartão. Todavia, todos os descontos se referem a encargos do serviço e de saques, sobretudo do início da contratação, os quais, com a devida vênia,
não exigem a utilização do cartão para serem realizados
– como demonstram os comprovantes juntados pelo banco, que evidenciam a realização dos depósitos unilateralmente por meio de Transferência Eletrônica Disponível (TED).

Além disso, destaco que a localidade do correspondente bancário (“R. do Ouvidor 88, CENTRO, RIO DE JANEIRO, RJ”), por ser consideravelmente distante da localidade de celebração do contrato e residência da apelante (Vitória/ES), também põe em xeque a validade do negócio jurídico entabulado e a autenticidade da assinatura do contrato.

Dessa forma, s
omente a perícia
judicial
,
in casu,
poderia
demonstrar
fato extintivo/
modificativo/impeditivo
do direito
alegado
, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária,
não se desincumbindo do ônus
que lhe competia
, como sucessivamente tem entendido este Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - REQUERIMENTO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. DESNECESSIDADE. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 4. Na hipótese, houve observância de inúmeros elementos a por em xeque a validade do negócio jurídico entabulado e a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual, não se considerando suficiente a comprovar a legitimidade da contratação, na hipótese concreta ora analisada,
a existência de mero parecer encomendado unilateralmente pelo banco com comparativo entre as assinaturas contidas em cópia de documento roubado do autor (e que sequer era por ele utilizado ao tempo da contratação) e na cópia do contrato de empréstimo. Um comparativo que nem mesmo explica a metodologia empregada pelo parecerista para se concluir pela ausência de divergência entre as assinaturas
. 5. Na hipótese, somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas
deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia,
devendo-se manter a sentença que anulou o negócio jurídico. [...] 8. Recurso desprovido. (Apel Número: 5002525-09.2022.8.08.0030 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA)

Cumpre ratificar que o STJ já sumulou o entendimento de que as instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
(
Enunciado
nº
479
), havendo na hipótese nexo entre a conduta defeituosa e falha do banco e os alegados danos. Assim, reconhecida a falha na prestação de serviços pelo banco e a nulidade do negócio firmado, cabe a ele suportar os prejuízos imputados à autora.

Em relação ao
ressarcimento por dano moral
, este nasce quando há ofensa a direito ou atributo da personalidade, em consonância com o previsto no art. 5º, inciso X, da Constituição da República, e nos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

No caso, diferentemente do que alega o banco, os danos extrapatrimoniais suportados pela autora restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de empréstimo com o qual a apelante não consentiu e possivelmente fruto de fraude, extrapola o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causou perturbação significativa, além de limitar a sua disponibilidade patrimonial, por longo período, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio.

Ademais, em outras oportunidades,
“
Esta Corte manifesta o entendimento de que o empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em desconto indevido em seu salário, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima.
Precedentes.”
(TJES, Classe: Apelação, 030140066678, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018), bem como que
“
É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 003170012565, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

Quanto ao montante da indenização por danos morais, reiteradamente tenho asseverado que este deve ser estabelecido a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos, quais sejam: i) a repercussão na esfera do lesado; ii) o potencial econômico-social do lesante; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, fixo o montante de indenização por danos morais em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
considerando-o proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures e aos elementos supradescritos, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte apelada

Cito como parâmetros para o
quantum
arbitrado: (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180241911, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151548674, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

Quanto aos consectários da condenação, tratando-se de responsabilidade extrajudicial, quanto a incidência dos juros moratórios da indenização por danos morais, tem-se que devem fluir desde o evento danoso, nos termos do enunciado no 54 da súmula o STJ:
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”
, e “
a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
”, consoante a Súmula n. 362, STJ, inexistindo motivos para alteração destes marcos temporais.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de (i) declarar a inexistência de débito referente ao contrato de cartão de crédito consignado, (ii) condenar a instituição bancária a restituir os valores indevidamente descontados do benefício da parte autora e (iii) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Diante do desfecho que se anuncia, inverto os ônus da sucumbência, para condenar o banco ao pagamento de custas e despesas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
Bem como na hipótese de, assinado em branco o contrato, se impugnar o conteúdo em decorrência de preenchimento arbitrário.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.